Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009725-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), VALTENIR IESENCO - CPF: 025.751.858-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009725-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTENIR IESENCO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO

– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANDADO EXECUTIVO –OBSERVÂNCIA À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 508 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o réu tenha sido citado por edital, sendo representado nos embargos monitórios por defensor dativo, constitui-se de pleno direito o título executivo inicial, convertendo-se em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte Especial, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

O art. 508 do Código de Processo Civil disciplina que “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” e aqui se incluem, igualmente, as questões que constituem matéria de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Portanto, resta prejudicada a discussão quanto à prescrição da pretensão monitória, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da constituição do título executivo judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTENIR IESENCO
contra a
decisão que, em
Cumprimento de Sentença o n. 0000451- 73.2013.8.11.0006
, proposto por
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de declaração da prescrição, sob fundamento de preclusão da matéria, por haver sentença transitado em julgado, determinando o prosseguimento do feito.

Em síntese, sustenta o agravante que se mostra incoerente e antijurídico a argumentação de preclusão da matéria na medida em que além de ser poder-dever de o magistrado reconhecer de ofício (art. 487, II do CPC/15), é suscetível de ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 193 do CC), sendo incabível a tese de que a ausência de pedido de declaração de prescrição na fase cognitiva afasta o dever do julgado de reconhecer a prescrição de ofício.

Destaca, ainda, que não houve enfrentamento da matéria em momento anterior, em razão de falha na representação do agravante pelo defensor dativo ao não alegar a matéria em sede de embargos, não podendo ser prejudicado sua omissão/desídia.

Alega tratar-se de matéria de ordem pública, suscetível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

E, por fim, asseverou que entre a data de vencimento do crédito do Contrato de financiamento (01/06/2004), por força da cláusula 8a, e a data de ajuizamento da ação monitória (19/12/2012) transcorreram mais de 8 anos, operando-se claramente a aventada prescrição, já que não evidenciada qualquer das formas de interrupção previstas no artigo 202 do Código Civil.

Sob tais argumentos,

pugna: (i) seja declarado prescrito o direito ao crédito em discussão, com fulcro no art. 206, §5o, do CC, declarando-se extinto o processo com julgamento de mérito; (ii) seja condenada a agravada ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, com fulcro no art. 81, IV, do CPC/15; (iii) declarada nula a expedição de alvará em favor da agravada, determinando sua intimação para que restitua os valores levantados (R$ 13.090,69), acrescidos de correção monetária, sob pena de multa e bloqueio em conta.

A liminar foi indeferida – ID. 131487198.

As informações foram prestadas no ID. 133004677.

A agravada apresentou contraminuta – ID. 135013696, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravado/exequente
BANCO BRADESCO S/A
inicialmente ajuizou
Ação Monitória
em face do agravante/executado
VALTENIR IESENCO
, visando a satisfação do crédito representado por contrato de empréstimo pessoal.

Relatou a decisão agravada (ID. 128862666):

“Foi proferido despacho inicial em 22/01/2013, à fl. 23.

O requerido foi citado por edital em 05/10/2015, conforme certidão de publicação de expediente à fl. 70.

Foram apresentados embargos às fls. 73/78 pelo curador
especial nomeado que alegou, em síntese, a nulidade da citação.

Às fls. 96/97 foi proferida
sentença que constituiu os títulos executivos, convertendo o mandado inicial em executivo
.

À fl. 110 foi requerida penhora do valor atualizado do débito via bacenjud, que restou sem análise. Após, foi requerido ao ID n. 55137857 novamente a penhora do montante atualizado de R$117.389,79.

Ao Id n. 75395090 foi deferido o pedido e realizada pesquisa de valores via sisbajud, sendo encontrado nas contas do requerido o valor de R$ 46.351,10, conforme certidão de Id n. 75573721. Foi localizado também veículo, cujo comprovante de restrição está ao Id n. 75809616.

Ao Id n. 75927681 foi requerido o desbloqueio parcial dos valores por terem sido encontrados em conta poupança. Juntou documentos ao ID n. 75938030 e seguintes.

Manifestação da exequente ao Id n. 78261290.

Ao Id n. 78261291 o executado arguiu a
prescrição
do crédito exequendo.

Este Juízo reconheceu como impenhorável o montante de R$33.409,61, determinando a expedição de alvará em favor do executado e determinou que permanecesse depositado nos autos o valor de R$12.941,49, ao Id n. 79917490.

Na mesma decisão foi determinada a manifestação do Banco Exequente a respeito da prescrição suscitada nos autos.

Ao Id n. 80966342 consta alvará de levantamento do valor de R$33.409,61 (trinta e três mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos) em favor do executado.

Manifestação do autor ao Id n. 81217420 a respeito da prescrição.

Ao Id n. 82585804 foi expedido alvará levantando em favor do exequente o montante de R$ 13.090,69 (treze mil e noventa reais e sessenta e nove centavos).

O exequente manifestou-se pelo prosseguimento do feito ao Id n. 83753492 requerendo a constrição de veículos via renajud.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.”

Na sequência, o julgador singular
indeferiu o pedido de declaração da prescrição
, sob os seguintes argumentos:

“Nota-se que a arguição feita em segundo momento está eivada pela preclusão consumativa, uma vez que, ao falar no processo, mesmo que não se utilizando das vias processuais cabíveis, é regra escorreita do processo civil que sejam alegadas todas as matérias de defesa pertinentes.

Noutros termos, a prescrição suscitada não teria se operado em momento superveniente à manifestação anterior, razão pela qual a matéria está coberta pela preclusão consumativa.

Não fosse apenas isso, o art. 508 do CPC positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada.

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

[...]

Desta forma, como corolário da segurança jurídica, operada a coisa julgada material, o ordenamento jurídico pátrio veda a reabertura da fase cognitiva, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor: trata-se de preclusão do deduzido e do dedutível.

[...]”

Pois bem
.

Em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela parte executada, o magistrado de primeiro grau acertadamente entendeu pela preclusão consumativa da matéria discutida, ora objeto da irresignação.

Isto porque, em que pese o réu tenha sido citado por edital, sendo representado nos embargos monitórios por defensor dativo omisso e desidioso, segundo o agravante,

constituiu-se de pleno direito o título executivo inicial,
convertendo-se
em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte Especial, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Portanto, encerrou-se a fase de conhecimento do processo monitório, com a conversão de pleno direito do título executivo judicial, prosseguindo-se com a prática dos atos próprios do procedimento de cumprimento de sentença.

Logo, passou a ser irrelevante e superada qualquer discussão a respeito da origem da dívida inicialmente reclamada na ação monitória proposta, o que abarca também a eventual prescrição da pretensão de direito material lá formulada, que restou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não mais podendo ser objeto de apreciação.

Nesse sentido, o art. 508 do Código de Processo Civil disciplina que “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” e aqui se incluem, igualmente, as questões que constituem matéria de
ordem pública
,
cognoscíveis a qualquer tempo
e
em qualquer grau de jurisdição
, como estabelece o art. 485, §3o, do mesmo
Codex
,
in verbis
:
“o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”
.

Sobre a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada sobre as matérias de ordem pública, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada,
impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença
. 2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06 /2017, DJe 03/08/2017)

Aliás, a lei processual é expressa neste tópico ao prescrever que, na impugnação ao cumprimento de sentença eventualmente oferecida pelo devedor, será admitida a arguição de qualquer
“causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
(art. 525, inc. VII, do CPC).

Assim, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se à fase de cumprimento de sentença, apenas caberia à parte sustentar eventual prescrição da
pretensão executória
.

Portanto, sequer seria o caso de conhecer da prescrição suscitada pelo ora agravante, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, consubstanciada no supracitado art. 508 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC /73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente
conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material,
inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido.
(REsp 1038133/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTACORRENTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA PRETÉRITA DO MESMO CONTRATO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA PRECLUSÃO TEMPORAL ATESTADA PELA CORTE LOCAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO INOCORRENTE. MATÉRIA AMPARADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. ILEGALIDADES NO CONTRATO QUE JÁ FORAM OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO MONITÓRIA 206/2001 CONFORME ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L). 3. Não apresentados anteriormente embargos monitórios,
não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório
(REsp 1.191.331 /RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 24/9/2013). 3. Tendo o Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas apresentados atestado que o autor pretende discutir aventadas ilegalidades no contrato que já foram objeto de discussão na ação monitória 206/2001, ação esta já julgada e que se encontra em fase executória, rever tal posicionamento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1451233/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 04/10/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1. Não se verifica, de fato, que tenha ocorrido qualquer negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência pacificada no sentido de que não é possível a alegação da ocorrência de prescrição, em embargos à execução, se esta não foi analisada pela sentença ou pela Corte de origem, exceto em se tratando de prescrição superveniente, o que não se configura o caso concreto. Precedentes. 3. Por fim, com relação à tese que sustenta que a prescrição trata-se de matéria de ordem pública
, logo, poderia ser decretada a qualquer tempo e de ofício, por qualquer instância, se faz oportuno ressaltar que "após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva por meio de Embargos à Execução."
(REsp 1.681.184/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1394088/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Portanto, a discussão quanto à prescrição da pretensão monitória resta prejudicada, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da constituição do título executivo judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022